Tribunal: TCU
Processo: 025.920/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 972/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c a Súmula 145 do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.2 do Acórdão 165/2019-TCU-Primeira Câmara , de forma que onde se lê "o recolhimento do débito aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE", leia-se "o recolhimento do débito aos cofres do Tesouro Nacional", de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.920/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Manoel Claudio Pessoa Cardoso (XXX.271.923-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Canindé - CE 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Murilo Muraro Fracari (22.934/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Marcelo Meneses Aguiar (17329/OAB-CE) e outros, representando Prefeitura Municipal de Canindé - CE. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.